Tribunal: TJSP
Processo: 2110485-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Instrumento particular de compra e venda de imóvel. Gravame constituído sobre a unidade imobiliária em favor do credor hipotecário, para garantia da dívida da agravante. Quitação do preço. Obrigação da agravante em outorgar a escritura definitiva do imóvel, com a respectiva baixa do gravame hipotecário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Instrumento particular de compra e venda de imóvel. Gravame constituído sobre a unidade imobiliária em favor do credor hipotecário, para garantia da dívida da agravante. Quitação do preço. Obrigação da agravante em outorgar a escritura definitiva do imóvel, com a respectiva baixa do gravame hipotecário. Inteligência da Súmula no 308, do E. STJ. Precedentes deste Tribunal. Multa cominatória mantida, pois fixada em patamar condizente com as peculiaridades do caso. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.